Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1 – Representação processual. Procuração. Assinatura eletrônica. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado. Ademais, o art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração geral para o foro seja assinada digitalmente, na forma da lei, e o artigo 10, § 2o da Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, permite que entidades não vinculadas à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outro meio, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2 – Assinatura eletrônica. Validade. A procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação. Há dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização, número de telefone, data e hora e assinatura verificada pela “ZapSign”, entidade certificadora privada.
3 – Regular processamento do feito. Presentes os requisitos do artigo 319 do CPC e não se verificando a inépcia da inicial ou a carência de ação, não há motivos para a extinção prematura do processo.
4 – Apelação conhecida e provida.

(f/j)